Tribunal: TJDFT
Processo: 0734908-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. No caso em exame, o autor ajuizou ação indenizatória, na qual relatou que celebrou contrato de financiamento de veículo com o réu BANCO J. SAFRA. Narrou que ao acessar o site do réu BANCO J. SAFRA (“www.safra.com.br”), com a finalidade de emitir segunda via de boleto de pagamento, foi redirecionado para um atendimento ao cliente via WhatsApp, ocasião em que suposto preposto do réu se dispôs a tratar da emissão do boleto. Disse que efetuou o pagamento do boleto enviado.
2. Aduziu que dias depois, recebeu ligação de cobrança do escritório de advocacia que representa o réu BANCO J. SAFRA. Asseverou que fez contato com o banco pela central de atendimento ao cliente momento em que foi informado que o boleto era falso.
3. Acrescentou que seguiu a orientação dada pela central de atendimento do réu BANCO J. SAFRA e solicitou o reembolso do valor pago ao réu BANCO C6, emissor e beneficiário do boleto, mas não obteve resposta. Requereu a condenação dos réus ao pagamento, em dobro, do valor do boleto falso e indenização por danos morais
4. Insurgem-se os réus contra sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização pelo dano material decorrente do pagamento de boleto objeto de fraude.
5. Nas razões dos recursos, alegam: (i) ausência de ato ilícito ou responsabilidade pelos fatos narrados; (ii) inexistência de falha dos protocolos adotados, nos sistemas de segurança ou na prestação de serviços; (iii) falta de nexo causal a ensejar a o dever de indenizar; (iv) ocorrência de fortuito externo, consubstanciada na culpa exclusiva do estelionatário que fraudou o documento e da ausência de zelo do autor em certificar a validade e licitude do boleto; (v) disponibilização de orientações, instruções e dicas de prevenção de fraude no site do banco; (vi) ausência de comprovação de que a solicitação da 2a via do boleto foi realizada por meio dos canais de atendimento ou site oficial do banco (www.safrafinanceira.com.br), conforme orientações constates no verso dos boletos do carnê do financiamento; (vii) informações divergentes no boleto falso; (viii) que não causaram prejuízos ao autor e não foram beneficiários do pagamento do boleto; e, (ix) ausência de saldo na conta beneficiária para restituição do valor do boleto fraudado.
6. Requerem a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
7. O cerne da controvérsia consiste na responsabilização, ou não, do réu pelos danos decorrentes da emissão fraudulenta do boleto de pagamento da prestação do contrato de financiamento celebrado entre as partes.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
9. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
10. No mesmo sentido, o enunciado da súmula 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
11. Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
12. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
13. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
14. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários.
15. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos e propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder.
16. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), de modo que não é razoável a pretensão de transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram.
17. Logo, é dever do fornecedor de produtos e serviços, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros para a realização das operações de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários.
18. No particular, necessário considerar que a opção de oferecer aos consumidores o pagamento da parcela do financiamento por meio de boleto bancário é do réu BANCO J. SAFRA. Assim como o BANCO C6 ao disponibilizar a emissão de boleto como forma de depósito.
19. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório dos réus em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva de terceiro.
20. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta dos agentes (verossimilhança) e, aos réus, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
21. No caso em exame, o autor informa que ao acessar o site do réu BANCO J. SAFRA (“www.safra.com.br”), foi redirecionado para um atendimento ao cliente via WhatsApp, ocasião em que passou a tratar do assunto com pessoa que seria preposta do banco que se colocou à disposição para ajudar (ID 31517232, pág. 3).
22. A despeito da falsidade do boleto (ID 31517237), há verossimilhança nas alegações do autor de que foi redirecionado para atendimento via WhatsApp a partir do site do banco, momento em que foi convencido da veracidade do boleto, já que enviado por quem supostamente era representante do banco.
23. O fato de o autor efetuar as tratativas com suposto funcionário do banco, após acesso ao site do banco, certamente, confere credibilidade aos estelionatários, não só para o autor, mas também para o homem médio, de que o boleto que lhe fora enviado era verdadeiro.
24. Outrossim, sabe-se que no contexto de pandemia, várias empresas, inclusive os bancos, disponibilizaram ao consumidor o atendimento por meio do WhatsApp. Logo, não é de se estranhar a veracidade do redirecionamento a partir do site do banco para atendimento via WhatsApp para emissão de segunda via de boletos, além de outros serviços.
25. Na situação em que os fatos ocorreram (atendimento a partir do site), não havia motivos para o autor duvidar das informações prestadas por suposto preposto do Banco.
26. Soma-se a isso, o fato de que, assim como no boleto original, o boleto falso enviado ao consumidor foi enviado com o seu nome completo, CPF, a emissão indicativa da parte ré (“Banco Safra SA”) e como beneficiário, o próprio réu (“BANCO J. SAFRA SA”) (ID 31517237), tudo a subsidiar o reconhecimento da boa-fé do autor ao efetuar o pagamento do boleto enviado.
27. Não se mostra razoável presumir que o consumidor saiba e/ou perceba as divergências (números do código de barras) entre um boleto original e um falso, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração.
28. Impende salientar que o autor utilizou canal de atendimento disponibilizado no site do réu BANCO J. SAFRA S/A, de modo que, se houve fraude, decorreu de fragilidade do sistema de segurança do canal disponibilizado, e, portanto, de falha na prestação do serviço, pela qual deve responder (art. 14 do CDC).
29. Importante consignar que, não obstante a orientação constante no boleto original (ID 31517236) - “após o vencimento acesse o site www.safrafinanceira.com.br, opção 2a via de boleto ou entre em contato com a central de atendimento safra 0300-151-1234”-, a análise do documento ID 31517253 demonstra que o site acessado pelo autor (“www.safra.com.br”) também pertence ao banco.
30. Patente, portanto, a falha na segurança no que se refere à interceptação dos meios eletrônicos de atendimento/comunicação dos usuários, a viabilizar o acesso indevido por terceiros.
31. Noutra perspectiva, evidente que o réu BANCO C6 lucrou e participou da relação de consumo que causou prejuízos ao autor já que presta serviço de emissão de boleto de pagamento e a fraude não seria efetivada por outros meios de pagamento, como transferência bancária ou cartão de crédito.
32. Conforme disposto nos artigos 3o, §2o, 7o, parágrafo único e 25 do CDC, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros respondem solidariamente aos prejuízos causados, ainda que a relação com o consumidor seja indireta e/ou extracontratual[1].
33. Como dito anteriormente, o autor recebeu boleto para pagamento de parcela do contrato de financiamento que possuía com o réu BANCO J. SAFRA S/A, contudo, após o pagamento constatou que o verdadeiro beneficiário foi a o réu BANCO C6 (ID 31517238).
34. O réu BANCO C6, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia de comprovar a regularidade na abertura e utilização da conta bancária beneficiária dos recursos indicados no comprovante de pagamento (ID 31517238).
35. Infere-se, assim, que foi negligente ao permitir a abertura da conta, sem conferir a autenticidade das informações, em desatenção à Resolução BCB 2.025/93, o que, sem dúvida, contribuiu para a prática da fraude. A abertura de conta sem validação dos documentos e dos dados fornecidos, configura falha na prestação do serviço. Nesse ponto, necessário consignar que a fraude não seria efetivada sem a contribuição da defeituosa prestação de serviço do réu BANCO C6.
36. Sobre o assunto: “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.” (REsp 1199782/PR, Recurso Especial, 2010/0119382-8, Relator(a) Ministro Luís Felipe Salomão (1140), Órgão Julgador S2 - Segunda Seção, Data do Julgamento 24/08/2011, Data da Publicação/Fonte, DJe 12/09/2011).
37. Não bastasse isso, o réu BANCO C6 não explica a razão de figurar como único beneficiário (favorecido) indicado no comprovante de pagamento do boleto, ao invés do verdadeiro beneficiário do pagamento (ID 31517238).
38. A ausência de informações relevantes acerca do verdadeiro beneficiário final do crédito do pagamento do boleto emitido, em desacordo com a exigência disposta no artigo 8o da Convenção entre Instituições Participantes do Sistema Financeiro Nacional sobre a Emissão, Apresentação, Processamento e Liquidação Interbancária dos Boletos de Pagamento (FB-0061/2021), certamente contribuiu para a ocorrência de fraude.
39. Desse modo, poderia o réu BANCO C6 adotar medidas mais rigorosas nos procedimentos de segurança para autorizar a abertura de contas, reforçar os sistemas internos de monitoramento, identificação e prevenção de fraudes, além de adequar os seus sistemas de forma que a identificar adequadamente o campo “Favorecido” do comprovante de pagamento.
40. Ademais, a simples alegação de que não figurou como beneficiário do referido boleto (art. 14, §3o, II e III, do CDC), por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva, mormente porque no comprovante de pagamento (ID 31517238), consta o nome do réu BANCO C6 no campo “Favorecido”.
41. Os réus sustentam que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever mínimo de cautela de acesso a canais não oficiais, verificação das informações antes do pagamento do boleto e negligência ao informar seus dados pessoais para o estelionatário.
42. Ocorre que a mera alegação de culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos apresentados e os fatos narrados na inicial, não isenta os réus da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
43. Patente, portanto, a falha na segurança por parte do BANCO J. SAFRA S/A inerente à segurança dos acessos eletrônicos de atendimentos ao consumidor. O BANCO C6, por disponibilizar serviço de depósito por meio da emissão de boletos, sem fornecer sistemas de segurança, em especial quanto aos mecanismos de monitoramento, identificação e prevenção de fraude, de molde a permitir a utilização indevida desse meio de movimentação de valores, sem qualquer intervenção.
44. Importante considerar que a eventual participação de prepostos das instituições financeiras que, de forma ilícita, repassam informações sigilosas dos sistemas de segurança e dos canais de atendimento, a viabilizar a interceptação e acesso indevido de terceiros aos usuários, denotam a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da instituição ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços, porquanto traz credibilidade aos estelionatários.
45. Cumpre ressaltar que a presunção de segurança dos sistemas eletrônicos ofertados pelos réus não é absoluta e caberia aos réus demonstrar, por outros meios de provas à sua disposição, a alegada ausência de responsabilidade.
46. A falta de mecanismos de segurança e protocolos hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação dos bancos (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços por eles oferecidos.
47. No contexto em que os fatos ocorreram, as irregularidades contidas no boleto enviado ao autor não poderiam ser facilmente percebidas, de modo que não seria exigível a adoção de medidas excepcionais a fim de identificar a fraude praticada, bastando-lhe atuar com as precauções de praxe (acesso a partir do site do banco) e agir de acordo com o que se espera nessas situações.
48. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva do autor já que os réus ao deixarem de disponibilizar acesso seguro aos meios de atendimentos ao consumidor e permitiram a abertura da conta sem conferir a autenticidade das informações, concorreram para a implementação do dano.
49. Certo é que a fraude relatada pelo autor é de conhecimento dos réus e não se efetivaria de forma alheia à estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança.
50. Os réus, mesmo cientes das inúmeras fraudes cometidas por meio da emissão de boletos falsos, ao optarem pela possibilidade de emitir e receber pagamentos por meio de boletos, assumem o risco pelos danos causados aos consumidores.
51. No mesmo sentido: "Cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos" (Acórdão 1188931, 07017425920198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
52. Os réus, a despeito de afirmarem a inexistência de defeito na prestação dos serviços e irresponsabilidade por danos causados por terceiro, não lograram êxito em comprovar a regularidade da prestação dos serviços (art. 373, II, CPC).
53. Com efeito, caberia às instituições financeiras demonstrarem a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possuem mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.
54. Todavia, não se desincumbiram de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelo demandante.
55. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), respondem os réus objetiva e solidariamente pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta dos fornecedores e os danos causados ao consumidor.
56. Trata-se de fortuito interno, já que a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva dos réus (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
57. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade dos réus, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que o autor faz jus à restituição de R$ 1.681,99, equivalente ao valor do boleto pago (ID 31517237 e 31517238).
58. Tais os fundamentos, irretocável a sentença vergastada.
59. Recursos conhecidos e improvidos.
60. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (art. 55, Lei no 9.099/95), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
61. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Cláudia Lima Marques. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT, 8a d., 2016), in voto proferido pela Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI no julgamento de REsp 1786157/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019.